Tribunal: TJBA
Processo: 0000212-19.2019.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000212-19.2019.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISLANE SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA BREENDA MAGALHAES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde/BA que, ao julgar procedente em parte a denúncia contra a acusada, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 6.000,00. O recorrente suscita preliminar de nulidade por ausência de participação no processo e, no mérito, requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios a defensor dativo sem a prévia participação do Estado no processo penal; (ii) saber se é possível o arbitramento de honorários na própria ação penal; e (iii) verificar se o valor fixado a título de honorários se mostra adequado diante do trabalho efetivamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, sendo dever do Estado assegurar assistência jurídica aos necessitados, conforme previsão constitucional e legal.

4.A ausência de participação prévia do ente estatal no processo não gera nulidade, pois a sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, podendo o Estado exercer o contraditório ao impugnar o valor arbitrado em momento posterior, inclusive por meio de recurso.

5.O arbitramento da verba honorária pode ocorrer no próprio processo penal, desde que demonstrada a atuação do advogado nomeado, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para esse fim.

6.As tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, devendo o valor ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do labor efetivamente desempenhado pelo defensor dativo.

7.No caso concreto, o montante fixado mostrou-se excessivo em relação à simplicidade do feito e às atividades desempenhadas, impondo-se a adequação do valor arbitrado para patamar mais compatível com o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:1)
É válida a sentença proferida em processo penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo, ainda que o Estado não tenha participado previamente da formação do título judicial, podendo exercer o contraditório posteriormente. 2)
O arbitramento de honorários ao defensor dativo pode ocorrer no próprio processo penal, dispensando ação autônoma. 3)
A fixação da verba honorária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não estando o magistrado vinculado à tabela de honorários da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000212-19.2019.8.05.0235
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CRISLANE SANTOS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.